Tribunal: TJDFT
Processo: 0746422-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Dentre os pedidos, requereu o provimento do recurso "afastando-se o reconhecimento da preclusão quanto ao oferecimento da impugnação aos cálculos". Contudo, em exame à decisão agravada, não consta que o juízo tenha reconhecido alentada preclusão. Ante eventual empecilho ao pleno conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403